Tribunal: TJES
Processo: 5001455-34.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001455-34.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DE JESUS DE ALMEIDA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO COM FULCRO EM FATURA JÁ PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO ADEQUADAMENTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, em que se pretende a majoração da condenação em danos morais fixada pelo juízo de origem.
2. A suspensão do serviço de telefonia móvel de titularidade do Recorrente é fato incontroverso, admitida pela própria Recorrida, ato em relação ao qual não há dúvidas acerca de sua ilicitude, tendo em vista a comprovação do pagamento da fatura que ensejou o corte anteriormente à sua efetivação.
3. Embora o fato em questão constitua, por si só, abalo apto ao atingimento da esfera extrapatrimonial do consumidor, verifico que, no presente caso, não restou configurado nenhum dano efetivo ao patrimônio ou ao crédito do Recorrente, tendo em vista que a Operadora procedeu à reabilitação do serviço, sem outras repercussões que apontem maior gravidade para o caso sob exame (como, por exemplo, negativação indevida em cadastro de inadimplentes).

4. Nesse sentido, concluo que o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais (R$ 1.500,00) é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

5. Do exposto,
NEGO provimento ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
6. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.